Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos, etc. Quanto à petição de id 55155867, inicialmente, sobreleva o disposto no art. 59 do CPC, de modo que a prevenção é gerada pelo registro ou distribuição do recurso e não pelo conteúdo da decisão. No mesmo sentido, dispõem o art. 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Logo, não há razão para determinar a redistribuição do feito. Para a apreciação do pedido de juntada de documentos novos, retire-se o processo da pauta. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 03 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator